Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC E ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prevê o art. 485, inciso IV do CPC que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Por sua vez, o art. 239 do CPC dispõe que é indispensável a citação do executado para a validade do processo.
2. Admitir a tramitação do processo indefinidamente, sem qualquer resultado prático e eficaz, contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo.
3. O exequente se encontra cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal. Nesse sentido, são dispensáveis as publicações em órgão oficial das intimações direcionadas a essa parte pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do sistema eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.
4. A executada sequer chegou a ser citada, razão pela qual é dispensável seu requerimento ou anuência para a extinção da relação jurídica processual, não sendo aplicável ao caso, portanto, o enunciado no 240 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.